Tribunal: TJMT
Processo: 1004391-24.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004391-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HYGOR RENAN DA SILVA NEVES - CPF: 007.353.641-50 (RECORRENTE), VICTOR DA SILVA NEVES - CPF: 007.353.631-88 (ADVOGADO), GFG COMERCIO DIGITAL LTDA. - CNPJ: 11.200.418/0006-73 (RECORRIDO), MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO - CPF: 307.162.588-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1004391-24.2025.8.11.0001.

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
GFG COMÉRCIO DIGITAL LTDA.

Recorrido:
HYGOR RENAN DA SILVA NEVES.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
30/06 A 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. ENTREGA PARCIAL DE PRODUTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da entrega parcial dos produtos adquiridos pelo consumidor. A recorrente sustenta inexistência de ato ilícito, ausência de dano moral e necessidade de redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve ato ilícito consistente na não entrega de parte dos produtos adquiridos pelo consumidor; (ii) analisar a existência de dano moral indenizável; e (iii) avaliar a necessidade de redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece responsabilidade civil objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação dos serviços.

A falha na prestação do serviço restou evidenciada pela não entrega integral dos produtos adquiridos, bem como pela ausência de devolução do valor pago pelo consumidor, mesmo após tentativa de solução administrativa, devidamente comprovada e frustrada.

Conforme a Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do TJMT, a má prestação de serviço, aliada à ausência de resposta à reclamação administrativa e à desídia das empresas, justifica a indenização por danos materiais e morais.

O dano moral, nesse contexto, é presumido (
in re ipsa
), pois decorre da própria conduta do réu, dispensando prova específica do prejuízo.

O valor fixado a título de indenização por danos morais observa os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico, não havendo razões para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A não entrega integral dos produtos adquiridos, sem restituição do valor pago e diante da frustração de tentativas administrativas, configura falha na prestação do serviço e autoriza a indenização por danos materiais e morais.

O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, sendo mantido se adequado às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII; 14, §3º; CPC, art. 373, II; CC, arts. 389, 405, 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1072538-39.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 23.05.2025; TJMT, N.U 1000637-35.2022.8.11.0048, Turma Recursal Única, j. 27.07.2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 290646428, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por
danos materiais
, na quantia de
R$ 859,98 (oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos)
, corrigida pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, corrigida monetariamente a partir do arbitramento, acrescida de juros de mora desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do Código Civil c/c art. 240 do Código de Processo Civil).

Por fim, determinou que, após 28/08/2024, a correção monetária deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme o art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, e que os juros moratórios deverão ser calculados conforme a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1) Ausência de ato ilícito – Produto entregue;

2) Inexistência de danos morais;

3) Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante adquiriu diversos produtos da reclamada, conforme pedido nº 4593094569, no valor total de R$ 2.859,93 (dois mil oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos). Contudo, afirma que dois itens, no valor de R$ 859,98 (oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos), não foram entregues.

Aduz que, mesmo após reiteradas tentativas de solução administrativa pelos canais de atendimento da empresa, por meio da plataforma Reclame Aqui, bem como junto ao Procon, mediante o Protocolo nº 2024.11/00009965563, a reclamada se recusou a restituir os valores pagos pelos produtos não entregues.

A demandada, por sua vez, alega que todos os produtos constantes no pedido foram devidamente entregues, razão pela qual não reconhece qualquer obrigação de restituição de valores, tampouco responsabilidade por eventual reparação por danos morais.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Ainda, o artigo 373, II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.
Contudo, tais provas não foram produzidas
.

Ao se analisar o conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que restou incontroverso que o reclamante adquiriu diversos itens de vestuário descritos na NF-e nº 056780483 (ID 290646412), emitida pela reclamada, sendo controvertida, contudo, a alegação de que dois desses produtos não foram entregues.

A reclamada informa que, em 30/10/2024, recebeu reclamação do reclamante, por meio do SAC, relatando a ausência de dois itens em seu pedido, quais sejam:
Polo Slim Fit Soft-Touch – Tam. P
e
Suéter Tricot Polo Ralph Lauren Logo Azul-Marinho
. Referida reclamação foi encerrada em 06/11/2024, sob a alegação de que, em consulta ao sistema interno, foi constatado que todos os itens haviam sido embalados e entregues, conforme Declaração de Inspeção (ID 290646424, p. 5), a qual teria sido assinada pelo reclamante em 12/10/2024.

Contudo, a assinatura constante do referido documento foi expressamente impugnada pelo reclamante e, em atenção à procuração assinada por este na inicial (ID 290646408), não corresponde à do autor. Logo, incumbia à reclamada, a fim de afastar a impugnação apresentada, apresentar prova robusta em sentido contrário,
o que não foi realizado
.

Ressalte-se, ainda, que, embora o reclamante tenha recebido parte dos produtos em 12/10/2024 e apresentado reclamação em 24/10/2024 (ID 290646415), ou seja, 12 (doze) dias após o recebimento, a reclamada não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a entrega integral dos itens adquiridos.

Nesse contexto, diante da ausência de comprovação efetiva da entrega de todos os produtos, restam configurados os danos materiais, correspondentes ao valor dos itens não entregues, bem como os danos morais, em razão dos transtornos e aborrecimentos experimentados pelo autor em virtude da falha na prestação do serviço, mormente porque
o reclamante buscou solução administrativa junto à parte ré
(IDs 290646415 e 290646416),
sem lograr êxito
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU

RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
PRODUTO NÃO ENTREGUE
-
TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS MALSUCEDIDAS
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

2.
“O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação da compradora/recorrente sobre a não entrega do produto, a reclamada não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema.”
(TR-MT, N.U 1000637-35.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

3. Recurso conhecido e provido.
(TJMT – N.U 1072538-39.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025